Tribunal: TJDFT
Processo: 0005684-30.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0005684-30.2016.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXWELL DA COSTA OLIVEIRA APELADO: TRANSPORTES PROGRESSO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover sobre o pedido retro. Está incluída em Pauta Virtual. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator